Tribunal: STF
Processo: ARE 1550213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Isenção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Matéria infraconstitucional local. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido.



    1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local, infraconstitucional, e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.